Tribunal: TJMT
Processo: 1014469-87.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014469-87.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSILENE BOTELHO - CPF: 621.327.921-00 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1014469-87.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ROSILENE BOTELHO

Recorrido(s):

VIVO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSINATURAS SEMELHANTES - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO.

Havendo a juntada de documentos assinados e havendo similitude entre as assinaturas, imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e pode inclusive ser reconhecida de ofício.

Reformada, pois, a sentença que julgou improcedente a ação, para extinguir o processo com base na necessidade de perícia grafotécnica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, versa a presente demanda ação de indenização por danos morais, posto que o Reclamante foi surpreendido com inscrição indevida em seu CPF, junto ao SPC/SERASA. Nega veementemente que tenha assinado contrato a justificar a cobrança ora questionada.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender válido o contrato apresentado na defesa.

A parte Recorrente em suas razões, requer o reconhecimento da incompetência deste Juízo, pugnando por perícia grafotécnica.

A parte Reclamada em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A empresa Reclamada apresentou documento que aponta para a existência de dívida entre as partes, conforme contrato assinado apresentado em sua defesa. A Reclamante nega a assinatura de qualquer contrato com a Reclamada.

Após detida análise dos autos, entendo que o processo deva ser extinto pela complexidade da causa, por necessidade de perícia grafotécnica.

A matéria é de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e,
até mesmo, reconhecida de ofício.

A assinatura aposta no contrato guarda alguma semelhança com aquela constante dos autos, assim como documento pessoal da Reclamante,
porém aos autos o contrato foi juntado documento pessoal do reclamante, informando a mesma que o referido documento havia sido perdido, tanto que o apresentado na inicial, foi emitido no período da data do contrato que nega conhecimento, gerando uma dúvida diante da negativa do mesmo na celebração, advindo daí a necessidade de perícia grafotécnica.

Assinatura do contrato:

Assinatura da procuração
:

Assim, a existência da relação jurídica depende da comprovação da autenticidade da assinatura subscrita, fato este que necessita ser comprovado por meio de prova pericial, especializada em grafoscopia.

A Carta Magna, em seu artigo 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que a realização de perícia grafotécnica não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação da ação nos Juizado Especial, tornando absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, perante a Justiça Comum.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar arguida e JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO do mérito por complexidade da causa, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020